Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726974-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA URBRASILIA LTDA, WEVERTON PAULINO DA SILVA, JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, NATALIA ANSELMO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA URBRASÍLIA EIRELI-ME, WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161943609 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado à QNN 27, Lote C, Torre F, apartamento 1206, Ceilândia -DF (matrícula n° 40.063 - 6° Ofício de Registro de Imóveis), em nome da executada JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA (R-11/40.063), por se tratar de bem de família. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, que não há nos autos elementos para se concluir pela impenhorabilidade do respectivo imóvel, já que foi uma conclusão expedida de ofício pelo Juízo a quo. Aduz ainda que não há nos autos documentos que comprovem ser o único imóvel de propriedade da parte agravada, a quem cabe o ônus de comprovar a condição de impenhorabilidade. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal, (a)nte à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do imóvel situado à QNN 27, Lote "C", Torre "F", apartamento 1206 (matrícula n° 40.063 - 6° Ofício de Registro de Imóveis) em nome da executada JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo. Preparo recolhido (IDs 48698424 e 48698425) É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A controvérsia envolve aferir a possibilidade de penhorar imóvel de uma das agravadas, considerado bem de família. Segundo o agravante, o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar o acolhimento da tese defendida de ofício pelo Juízo a quo, uma vez que não foram juntados documentos que comprovem sua condição de bem de família. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (arts. 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[1], a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende os requisitos legais. Neste sentido, trago à colação ementa de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PROVA SUFICIENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. 2. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora (AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.). Nesse mesmo sentido é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021. 3. Portanto, havendo prova suficiente, deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado na origem, porquanto se trata de imóvel em que o executado reside. Compete ao credor demonstrar a eventual existência de outro imóvel de propriedade do executado. 4. A exceção à impenhorabilidade constante do artigo 3o da Lei 8.009/1990 deve ser interpretada restritivamente, em virtude do seu caráter excepcional, de modo que somente se pode admitir a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, e não de outra espécie de contrato. 5. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1714924, 07065231520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A d. Magistrada de primeiro grau determinou, em decisão de ID 157401112, que o exequente apresentasse pesquisa completa de bens imóveis em nome da executada JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA ou de seu eventual cônjuge, a fim de comprovar a existência de outros bens residenciais da agravada, considerando a impossibilidade de penhora do bem de família. Entendeu que, na hipótese de inexistência de outro imóvel e, tendo em vista que o bem indicado está localizado em condomínio residencial, estaria configurada a possibilidade de aplicação da Lei 8.009/1990. O credor apresentou dois imóveis como de propriedade da executada, tendo sido verificado o equívoco posteriormente, demonstrado que um dos imóveis pertence à pessoa alheia ao processo (ID 161910995). A executada não fora intimada para se manifestar sobre a possiblidade de penhora do respectivo imóvel. Por conseguinte, não constam dos autos, nessa análise inicial, comprovação de que o imóvel objeto da pretensão de penhora, não ostente o caráter de bem de família. Assim, enquadrando-se o imóvel, pretensão da constrição judicial, no conceito de bem de família, previsto no artigo 1.072 do Código Civil e nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, não há como ser reconhecida a sua penhorabilidade, circunstância que torna impositiva a manutenção da decisão prolatada pela d. Magistrada de primeiro grau. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo pelo magistrado, conforme ementas de julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 4. A qualidade de bem de família do imóvel é questão de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porquanto visa resguardar o vetor maior de todo o ordenamento jurídico pátrio ? a dignidade da pessoa humana. 5. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406790, 07008499020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DA PARTE DEVEDORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, o Juízo de origem rejeitou esse recurso, aplicando-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC. 2. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Se observado que o imóvel indicado à penhora consubstancia bem de família de propriedade da parte devedora, não há óbice para que o órgão julgador indefira de plano a constrição pleiteada, porque o aludido tema constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo próprio magistrado. 5. Afigura-se protelatória a oposição reiterada de embargos de declaração (IDs de origem 98016645 e 99403750) com a finalidade de, sob o argumento da existência de supostas contradição, omissão ou obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a r. decisão agravada, ao aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381629, 07244194220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não havendo, portanto, em sede de cognição sumária, elementos concretos de prova aptos a demonstrar que o imóvel objeto da constrição judicial não constitua bem de família, deve a pretensão recursal ser rejeitada para o fim de manter a r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 13:48:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.